Tribunal: STF
Processo: RE 94648
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
APOSENTADORIA VOLUNTARIA CONCEDIDA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR N.
30/77 E NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS, PREVISTA NO ART. 102, II, DA
CONSTITUIÇÃO, E OBSERVADA, EXPRESSAMENTE, PELA REFERIDA LEI
COMPLEMENTAR, NÃO PODE SER AFASTADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS
PROVENTOS NÃO DEVEM SER INFERIORES AO SALARIO MINIMO. PRECEDENTES DO
STF EM CASOS ANALOGOS (RREE 88.406 E 92.353).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.